Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-33.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009817-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual. A decisão baseou-se na Resolução CNJ n. 547/2024 e na tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o baixo valor do crédito exequendo e a ausência de diligências eficazes por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, especialmente quanto à demonstração do interesse processual diante do baixo valor da dívida ativa cobrada e da ausência de medidas efetivas para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.184.

4. O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias ao exequente para adoção de providências visando à localização de bens penhoráveis, conforme autorizado pelo §5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

5. O exequente limitou-se a requerer a penhora via
Sisbajud
, sem demonstrar adoção de medidas efetivas para o cumprimento da determinação judicial ou para afastar a incidência das diretrizes do CNJ e do STF.

6. Não se configura decisão surpresa, pois houve intimação prévia da Fazenda Pública, a quem foi oportunizada manifestação sobre a necessidade de adoção das medidas previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

7. A autonomia federativa não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, Agravo Interno n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
por ausência de interesse processual, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões
recursais, o apelante sustenta
que a sentença recorrida deixou de observar o disposto no § 2º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, uma vez que existem outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo executado, circunstância que impõe a soma dos valores para aferição do limite mínimo previsto na norma.

Alega que, antes de extinguir o feito, o Juízo deveria ter oportunizado à Fazenda Pública a manifestação acerca da reunião das execuções fiscais, medida que poderia afastar a incidência do critério de baixo valor adotado na sentença.

Defende, ainda, que a extinção do processo ocorreu sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre o fundamento utilizado, configurando violação aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, por caracterizar decisão surpresa.

Ressalta, por fim, a superveniência da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que fixou novo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município, em consonância com a
Resolução n. 547/2024 do CNJ, reforçando a necessidade de análise do débito de forma consolidada.

P
autado nesses argumentos, requer
o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a manifestação da Fazenda Pública acerca da reunião das execuções fiscais e dado regular prosseguimento ao feito.

(Id
337299397
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n.
1499771/2017 e 1679179/2018
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
5.
818,43
.

No decorrer do trâmite processual,
o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública exequente para promover a localização de bens da parte executada, nos termos do §5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resposta, o exequente requereu a penhora
on-line
do valor atualizado do crédito exequendo
pelo sistema
Sisbajud
.

Sobreveio, então, a sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na orientação fixada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando a ocorrência de decisão-surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, alegando que, se tivesse sido oportunizado o contraditório, poderia
se
manifesta
r
acerca da reunião das execuções fiscais, medida que poderia afastar a incidência do critério de baixo valor adotado na sentença.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5º da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo,
verifico que o exequente
se limitou a requerer a penhora
on-line
via
Sisbajud
, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse a adoção de medidas efetivas voltadas à localização de bens ou outras providências úteis ao prosseguimento da execução.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o exequente tenha alegado que a sentença configuraria decisão surpresa e que, caso tivesse sido oportunizado o contraditório, poderia demonstrar
interesse na reunião das execuções fiscais
, o que verifico nos autos é que houve regular intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa ou proferida sem prévia ciência das partes.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto

C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Ademais, ao pugnar pela reunião de execuções em face do mesmo devedor, o exequente não apresentou informações ou elementos capazes de viabilizar a identificação de outros processos relacionados, se limitando a formular pedido genérico e desprovido de respaldo fático.

Por fim,
acerca da
alegação
quanto

a superveniência da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que fixou novo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município
, cumpre destacar que tal autonomia não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, especialmente quando fundamentadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de
critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026